Tribunal: CARF
Processo: 11070.720478/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720478/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.310 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISCO SCHMITT SCHAPPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). ISENÇÃO DE IRPF.
COMPROVAÇÃO.
As verbas especiais pagas a título de Programas de Demissão Voluntária - PDV
por pessoa jurídica de direito público a servidor público civil são isentas do
imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 04/07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720478/2014-56
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.310 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720478/2014-56

Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
71.754,05
2) Omissão de Rendimentos Apurada
37.034,05
3) Total das Deduções Declaradas
27.566,94
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
81.221,16
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
13.648,36
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo/Contrib. Prev. a Emp. Domestico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
6.728,71
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
6.919,65
16) Imposto a Restituir Declarado
3.127,09
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Imposto Suplementar
6.919,65
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 37.034,05.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fl. 02, e dos documentos de fls.
08/14, alegando, em síntese, que:
O Plano de Afastamento Antecipado é equivalente a PDV, pois trata-se de Demissão
Voluntária;
O rendimento reclassificado (omitido, segundo o entendimento dessa Entidade) é
oriundo de PDV;
A declaração foi realizada com amparo na Instrução Normativa SRF n° 165, de
31/12/1998 e Ato Declaratório SRF n° 95 de 26/11/1999;
Teor da Súmula 215 do STJ: "A indenização recebida pela adesão a programa de
incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda".
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação ou qualquer outra circunstância, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não relacionados no rol das
isenções expressamente previstas na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.310 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720478/2014-56

a) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
b) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil S.A.,
no valor de R$ 37.034,05.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
A autoridade lançadora fundamentou (e-fls. 5) a notificação de lançamento da
seguinte forma:

Já o julgamento anterior manteve, integralmente, a infração imposta pelos
seguintes motivos.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 -
RIR/99, Decreto n° 3.000, de 26/03/1999.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a
isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, esta deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176
do Código Tributário Nacional (CTN).
Da análise das instruções e condições para adesão ao PAA - Plano de
Afastamento Antecipado, bem como da forma de remuneração, constantes do LIC -
Livro de Instruções Codificadas, verificou-se que, embora seja utilizado o termo
indenização mensal, tal rendimento reveste-se de natureza remuneratória, constituindo
acréscimo patrimonial, e, portanto, sujeito à incidência do imposto de renda nos
termos do art. 43 e §§ da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN), arts. 1o
a 3o e §§ da Lei n° 7.713/88, arts. 1o a 3o e 9o da Lei n° 8.134/90, art. 7o da Lei n°
8.981/95 e arts. 37, 38, 39, 43 e 83 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/99).
A jurisprudência firmada no STJ não deixa dúvidas de que o pagamento de
complementação temporária (ou suplementação provisória) de proventos, ainda que
por força de acordo coletivo do trabalho, possui natureza remuneratória e sujeita-se à
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.310 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720478/2014-56

incidência de imposto de renda, conforme se verifica nos excertos da ementa do REsp
1.267.038 e seus precedentes jurisprudenciais:
...
Conclui-se assim, pela classificação indevida efetuada pelo Impugnante,
considerando como isento na Declaração do Imposto de Renda, os rendimentos
recebidos do Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91 (Indenização pelo
desligamento para a aposentadoria antecipada PREVI), devendo-se manter o
lançamento de omissão de rendimentos no valor de R$ 37.034,05.
Como visto, o entendimento esposado pelo i. Relator de piso foi que as verbas
recebidas pelo sujeito passivo possuem natureza remuneratória, constituindo acréscimo
patrimonial e, portanto, estariam sujeitas à incidência do IRPF.
Sobre esta questão, temos a Súmula do STJ no 215, de 24/11/1998, que excluiu a
indenização recebida a título de adesão à programa de incentivo a demissão voluntária do campo
da incidência tributária do imposto de renda, in verbis:
SUMULA N. 215
A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo a demissão voluntaria não
esta sujeita a incidência do Imposto de Renda.
Logo na sequência, a PGFN aprovou o Parecer PGFN/CRJ/No 1278/98,
autorizando a determinação da dispensa de apresentação de recursos ou a apresentação de
requerimentos de desistência dos já interpostos, nos assuntos desta natureza.
Somente para registro adicionamos, ainda, a pergunta no 224 do manual de
perguntas e respostas do IRPF sobre o tratamento tributário adequado nestes casos:
PDV — TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
224 — Qual é o tratamento tributário das indenizações pagas a título de incentivo à
adesão a Programa de Desligamento Voluntário (PDV)?
As verbas especiais pagas a título de PDV por pessoa jurídica de direito público a
servidor público civil são isentas do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de
ajuste.
A partir de 31/12/1998, a Instrução Normativa SRF no 165, de 31 de dezembro de 1998
dispensou a constituição de créditos da Fazenda Nacional relativos à incidência do
imposto sobre a renda na fonte sobre as verbas indenizatórias pagas em decorrência de
programas de desligamento voluntário (PDV),
independentemente de a fonte pagadora ser pessoa jurídica de direito público. Assim
sendo, os valores pagos por pessoa jurídica a seus empregados a título de PDV não se
sujeitam à incidência do imposto sobre a renda na fonte nem na Declaração de Ajuste
Anual.
Isto posto, passamos a análise do caso concreto.
Com a sua peça inicial o interessado juntou comprovantes de rendimentos (e-fls.
30/31).
Agora, com sua peça recursal, reapresenta comprovante de rendimentos (e-fls.
56); e adiciona termo de adesão ao plano de afastamento antecipado (e-fls. 57), assinado pelo
interessado e endereçado ao Banco do Brasil; e Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho -
TRCT (e-fls. 58/60), da extinção do respectivo vínculo de emprego.
Pela análise de toda a documentação apresentada entendo que ficou devidamente
comprovado que as verbas recebidas pelo recorrente não estão sujeitas à incidência do IRPF,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.310 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720478/2014-56

por possuírem a natureza de verbas indenizatórias recebidas a título de adesão a programa de
demissão voluntária.
Assim, voto pela exoneração integral deste lançamento.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte logra êxito
parcial em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 69
DF CARF MF
Original